Tribunal: TJMT
Processo: 0007815-43.2018.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0007815-43.2018.8.11.0064
RECORRENTE: NATELSON RODRIGUES AFONSO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 29165966) interposto por NATELSON RODRIGUES AFONSO, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 18526994):
“APELAÇÕES CRIMINAIS – USO DE DOCUMENTO FALSO EM CONTINUIDADE DELITIVA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DOLO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Estando fartamente comprovado o potencial uso de documento falso pela ré, cuja aquisição contou com a participação ativa do corréu, não há falar em absolvição por fragilidade de provas.” (Ap 0007815-43.2018.8.11.0064, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/10/2019)
Alega violação ao art. 304 do CP, ao argumento de que não fez uso da documentação falsa, afastando a configuração do delito.
Recurso tempestivo (Id. 31010451).
Contrarrazões – Id. 32251484.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In casu, a suposta violação ao art. 304 do CP, fundada na tese de não configuração do delito previsto no referido dispositivo legal por não ter feito uso do documento falso, mas apenas sua esposa, exige o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. ABSOLVIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AUTODEFESA. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. MAUS ANTECEDENTES CARACTERIZADOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A pretensão absolutória implica juízo de suficiência da prova da autoria e da materialidade delitiva, o que não é viável em recurso especial por demandar reexame fático-probatório, consoante o entendimento da Súmula n. 7 do STJ. 2. A justificativa da utilização de documento falsificado, a fim de ocultar a condição de foragido da justiça, como exercício de autodefesa, não é admitida por esta Corte Superior, independentemente de haver solicitação da autoridade policial para apresentar o documento. Precedente. 3. As condenações atingidas pelo período depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal, embora não caracterizem mais reincidência, podem ser sopesadas a título de maus antecedentes. Precedentes. 4. Os antecedentes do réu - apesar de não considerados na fixação da pena-base - são desfavoráveis e justificam o regime semiaberto e a não substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos. 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 1398376/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) (AgRg no AREsp 1283341/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 25/06/2019) (destaquei)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FALSIFICAÇÃO DE SELO OU SINAL PÚBLICO. USO DE DOCUMENTO FALSO. AUTORIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. O Tribunal de origem, após a análise dos elementos colhidos no curso da ação penal, concluiu que o caderno processual ostenta provas aptas para condenar o recorrente pelos crimes de falsificação de selo ou sinal público e uso de documento falso que lhe foram imputados pela denúncia, destacando que a materialidade e autoria do denunciado ficou demonstrada pelas provas dos autos. 2. A desconstituição do julgado para se operar a absolvição pretendida pela defesa demandaria o revolvimento do material probante dos autos, providência exclusiva das instâncias ordinárias e vedada a este Sodalício no âmbito do recurso especial, conforme entendimento expresso no Enunciado n. 7 da Súmula do STJ. (...)” (AgRg no REsp 1717036/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 31/08/2018) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 4 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v